Tribunal: STF
Processo: ARE 1419487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - ADUFEPE-SS/UFPE em face de decisão que rejeitou parcialmente a impugnação oferecida pela UFPE, afastando a alegação de inexequibilidade do título exequendo e acolhendo a questão da absorção dos quintos pelos reajustes auferidos pelos substituídos, conforme planilha acostada aos autos. 



    2. O propósito recursal reside na decisão sobre os efeitos do acórdão do RE 638115/STF quando o pagamento dos quintos decorre de decisão transitada em julgado, especificamente quanto ao ponto da absorção da parcela relativa aos quintos pelos reajustes futuros. 



    3. O Pleno do STF, no julgamento do RE 638115, declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a ausência de lei que a amparasse. 



    4. Naquele julgado, a Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de serem inconstitucionais, foram modulados os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuavam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também foram modulados os efeitos da decisão e mantido o pagamento da parcela até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (RE 638115 ED-ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020). 



    5. Da análise do dispositivo, verifica-se que não houve qualquer ressalva em relação à modulação dos efeitos da decisão para o pagamento dos quintos fundado em decisão transitada em julgado, diferentemente da previsão dos decorrentes de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado, para os quais previu expressamente a absorção da parcela por futuros reajustes. 



    6. No caso concreto, o título exequendo, formado no processo 0001780-76.2010.4.05.8300, transitou em julgado em 16/03/2015, antes da decisão do STF, hipótese em que consolidada a referida coisa julgada, pois ultrapassado o prazo para interposição de ação rescisória, única ferramenta capaz de desconstituir o título judicial exequendo. 



    7. Nesse sentido: 08145372520194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 28/04/2020. 



    8. Decisão agravada que deve ser reformada para considerar que o presente caso não é alcançado pela modulação dos efeitos do julgado do RE 638115/CE por tratar-se de cumprimento de decisão transitada em julgado, de modo que as parcelas referentes ao pagamento dos quintos não devem ser absorvidas por futuros reajustes. 



    9. Agravo de Instrumento provido.”



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 63, inciso I, e 169, § 1°, da Constituição Federal.



    Pleiteia, em suma, a reforma do acórdão recorrido determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 638.115.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da sistemática da repercussão geral, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 03/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei).



    Aplicando essa orientação em caso análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1299522 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 22/04/2021).



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente